Tribunal: TJES
Processo: 5003776-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003776-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003776-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravado, ao fundamento de ausência de apresentação de memória de cálculo do valor que entende devido.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente: a) que outros assuntos foram abordados na impugnação, tais como: ilegalidade das taxas de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, limitação de 10% da cláusula penal, o fato de se tratar de contrato de adesão; b) que deveria o magistrado, na ausência de cálculos, ter remetido o processo à contadoria ou oportunizado ao autor a apresentação da planilha de cálculo.

Sob ID nº 1695475 indeferi o efeito suspensivo pugnado, considerando a ausência de fundamentação para análise da tutela.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 1815805 pelo desprovimento do recurso e condenação do requerido por litigância de má-fé.

Informações do juízo de primeiro grau juntadas sob ID nº 1808389.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003776-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO JOSE DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravado, ao fundamento de ausência de apresentação de memória de cálculo do valor que entende devido.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente:
a)
que outros assuntos foram abordados na impugnação, tais como: ilegalidade das taxas de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, limitação de 10% da cláusula penal, o fato de se tratar de contrato de adesão;
b)
que deveria o magistrado, na ausência de cálculos, ter remetido o processo à contadoria ou oportunizado ao autor a apresentação da planilha de cálculo.

Pois bem. Confrontando as razões recursais com a motivação adotada pelo magistrado prolator do
decisum
, assim como com os argumentos e fundamentos trazidos aos autos pela agravada, não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida pelo juízo “
a quo
”.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de ação monitória que fora convertida em Execução de Título Extrajudicial, tendo o executado, ora agravante, apresentado impugnação (ID nº 1534590) apontando o art. 475-L do CPC/73 como amparo legal, embora já vigente o Código de Processo Civil de 2015.

Consoante disposto no NCPC, a Impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada. Vejamos a redação legal:

Art. 525. [...]

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Vê-se que o impugnante em sua lacônica fundamentação se centrou, em última análise, na alegação de excesso à execução, aduzindo para tanto a ilegalidade das taxas de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o fato de se tratar de contrato de adesão para afastar as cláusulas prejudiciais, bem como a necessidade de limitação de 10% da cláusula penal.

Embora tenha o impugnante de fato trazido os argumentos acima na impugnação, todas elas acabam por desembocar na pretensão de reconhecimento de que o valor estaria sendo executado acima do efetivamente devido, ou seja, excesso à execução.

Assim, consoante disposto no §4º e 5º do referido art. 525 do CPC:

Art. 525. [...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Desta feita, como não diligenciou o impugnante em indicar qual seria a taxa de juros que entende adequada, tampouco o valor que reputa correto a ser executado, muito menos acostou o demonstrativo de seu cálculo, agiu com acerto o julgador da instância primeva em rejeitar a impugnação.

Ressalto, por fim, que o dispositivo legal é cristalino acerca da obrigação do impugnante em indicar o valor e apresentar o demonstrativo do cálculo, não sendo possível a abertura de prazo ao impugnante para emenda da impugnação e juntada dos cálculos.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 525, § 4º, DO CPC. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, o executado deve indicar o valor que considera correto e instruir a petição com o correspondente demonstrativo dos cálculos. 2. Constatado que o devedor, ao alegar excesso de execução, não declarou de imediato o valor que entende correto, nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, ocorreu a preclusão do valor apresentado pelo credor, o que afasta a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJDF – Agravo de Instrumento 20160020092684AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, Julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: 411/415)

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão, não merece acolhida a irresignação recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Deixo de impor ao recorrente multa por litigância de má-fé, na forma pretendida pelo agravado, por considerar tratar-se de regular exercício do direito de recorrer.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS QUE DESEMBOCAM NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante disposto no NCPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada.

2.
Vê-se que o impugnante em sua lacônica fundamentação se centrou, em última análise, na alegação de excesso à execução, aduzindo para tanto a ilegalidade das taxas de juros, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o fato de se tratar de contrato de adesão para afastar as cláusulas prejudiciais, bem como a necessidade de limitação de 10% da cláusula penal.
3.
Desta feita, como não diligenciou o impugnante em indicar qual seria a taxa de juros que entende adequada, tampouco o valor que reputa correto a ser executado, muito menos acostou o demonstrativo de seu cálculo, agiu com acerto o julgador da instância primeva em rejeitar a impugnação.
4.
Assim, como
o dispositivo legal é cristalino acerca da obrigação do impugnante em indicar o valor e apresentar o demonstrativo do cálculo, não se revela possível a abertura de prazo ao impugnante para emenda da impugnação e juntada dos cálculos
. Precedente.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.